Tribunal: TJDFT
Processo: 0001178-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma branca. Culpabilidade e circunstâncias do crime.
1 – Não reconhecida na sentença a causa de aumento do emprego de arma branca no roubo, mas por ser conduta mais reprovável do que a subtração por meio de ameaça verbal, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade.
2 - Valora-se desfavoravelmente as circunstâncias do crime se o roubo foi cometido de madrugada, quando a vigilância diminui, contra motorista de aplicativo no exercício do ofício e com restrição de liberdade da vítima.
3 - Apelação não provida.